Tribunal: TJES
Processo: 5038761-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038761-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038761-32.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
FRANCISCO BORGES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$3.000,00. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Francisco Borges em razão da realização de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação alega não ter anuído validamente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a nulidade dos contratos de cartão consignado objeto da lide; b) condenar o Banco requerido à restituição, em dobro, de todos os valores descontados da folha de pagamento do autor, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, autorizada a compensação de R$ 5.225,64 referente a saque, bem como eventuais despesas com compras realizadas; c) determinar a liberação da margem consignável e a expedição de ofício ao INSS para cessação dos descontos; d) condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros legais.

3. Irresignado, o Banco Pan interpôs recurso inominado, defendendo a validade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença.

4. No entanto, não restou demonstrada a regularidade da contratação. A instituição financeira não logrou comprovar que o consumidor tenha anuído de forma clara e inequívoca à contratação de cartão consignado, tampouco forneceu informações adequadas sobre os termos da avença. Evidencia-se, assim, violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. Os descontos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização válida, configuram prática abusiva e impõem a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Quanto ao dano moral, restou configurado, pois a cobrança indevida sobre proventos de caráter alimentar ultrapassa o mero dissabor, causando insegurança e constrangimento ao consumidor. O valor fixado em R$3.000,00 se mostra proporcional e adequado, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

7. Por fim, correta a determinação de compensação do valor do saque de R$5.225,64, bem como de eventuais despesas comprovadas com cartão, além da ordem de liberação da margem consignável.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)